Tribunal: TJSP
Processo: 1004302-82.2019.8.26.0198
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-05-01

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTICIDADE – IPTU e taxa de emolumentos – Exercícios de 2008, 2014 a 2018 – Insurgência em face da sentença que julgou extinta a execução fiscal – Alegação de que o encerramento da empresa não impede a cobrança de IPTU - Descabimento – Ação proposta em 23.09.2019 em face de pessoa jurídica regularmente extinta desde 02.03.2016 –

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTICIDADE – IPTU e taxa de emolumentos – Exercícios de 2008, 2014 a 2018 – Insurgência em face da sentença que julgou extinta a execução fiscal – Alegação de que o encerramento da empresa não impede a cobrança de IPTU - Descabimento – Ação proposta em 23.09.2019 em face de pessoa jurídica regularmente extinta desde 02.03.2016 – Impossibilidade de substituição da Certidão de Dívida Ativa para alteração do polo passivo – Inteligência da Súmula no 392 do STJ – Sentença mantida – Recurso improvido – Remessa necessária não conhecida e recurso voluntário do Município improvido.